Tribunal: TJDFT
Processo: 0721297-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721297-50.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA AGRAVADO: PAULO LUCIO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA contra a decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n. 0721909-82.2023.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por PAULO LÚCIO DOS SANTOS. Na decisão agravada (ID 160396259 do processo originário), foi reconhecido o direito do embargante sobre o bem, tendo em vista o acordo homologado nos autos do processo n. 0733582-77.2020.8.07.0001, que tramitou perante a 1a Vara de Execução de Título Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, e suspendeu os efeitos da penhora, mantendo-o na posse. No agravo de instrumento (ID 47305196), o agravante menciona que o agravado celebrou com o executado André Alves Pereira acordo para quitação de nota promissória objeto da execução, em que receberia dois imóveis, em relação aos quais os direitos aquisitivos foram penhorados para assegurar a satisfação do crédito nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0709342-53.2022.8.07.0001 em tramitação perante o juízo da 18a Vara Cível de Brasília. Diz que a avença, mesmo homologada judicialmente, obriga apenas os que dela participaram, mas não terceiros, como o recorrente, segundo o artigo 844 do Código Civil. Ressalta, com base nas cláusulas primeira e segunda, que a validade do acordo estava condicionada à quitação pelo devedor André Alves Pereira das cédulas de crédito bancário que ensejaram a alienação fiduciária dos dois imóveis no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da assinatura do acordo em 03/11/2020, em que o termo final ocorreria em 03/05/2021, bem como à transferência para o agravado, que é o credor exequente naquele feito. Argumenta que passados mais de dois anos do acordo, as dívidas não foram quitadas e a propriedade dos dois imóveis não foi transferida. Destaca que o agravado não buscou o cumprimento forçado daquele acordo. Afirma que o acordo é inválido e que o recorrido não pode ser considerado terceiro prejudicado, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, pois não houve lesão a bens ou a direito de propriedade. Alega que a suspensão dos efeitos da penhora evidencia situação temerária, tendo em vista que obsta a satisfação do crédito excutido. Assevera que a constrição judicial recaiu sobre direitos aquisitivos e não sobre a propriedade dos imóveis, uma vez que sem a quitação dos mútuos e a transferência de domínio, a propriedade continua a ser do credor fiduciário, tendo o devedor fiduciante apenas direitos aquisitivos sobre os imóveis. Defende a impossibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos de terceiro, nos termos do artigo 678 do Código de Processo Civil, porquanto o agravado não comprovou a posse ou propriedade dos bens. Diz que o recorrido carece de legitimidade e de interesse para a oposição dos embargos de terceiro. Alega que o executado impugnou outra penhora com a alegação de que residiria no imóvel com sua família. Argumenta que, no agravo de instrumento n. 0711823-55.2023.8.07.0000, o executado não conseguiu o cancelamento da penhora. Frisa que o agravado deve interpor o recurso cabível para impugnar as penhoras. Aduz que o recebimento da ação de embargos de terceiro e a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a execução importa em desrespeito à decisão exarada naquele agravo de instrumento. Cogita de possível atuação do executado para fraudar seus credores. Ao final, postula a antecipação da tutela recursal para a revogação da decisão que suspendeu os efeitos da penhora e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, para o prosseguimento da execução com a manutenção da penhora. O comprovante do recolhimento do preparo encontra-se no ID 47305207. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, dessa forma, constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A lei processual conforma-se com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante o artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar se o agravado tem interesse e legitimidade como terceiro prejudicado para ajuizar a ação de embargos de terceiro em desfavor do agravante e se estão atendidos os requisitos legais para a suspensão dos efeitos da penhora dos imóveis no processo de execução. Nos termos do que prevê o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário haver interesse e legitimidade. Acerca da legitimidade para a causa, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1] leciona o seguinte: Conforme tradicional lição doutrinária, a legitimidade para agir (legitimatio ad causam) é a pertinência subjetiva da demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo dessa demanda. É cediço que a legitimidade, requisito para a apreciação do mérito, deve ser verificada com base na teoria da asserção, isto é, à vista das afirmações e dos elementos apresentados pela parte demandante. A pertinência subjetiva com o direito material é verificável pela mera alegação da parte autora feita na petição inicial. Não há necessidade de que essa correlação entre as partes e o direito material em conflito seja efetiva. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. VEÍCULO PENHORADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. FALTA DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE VEÍCULOS. DETRAN. SÚMULA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS. INVERSÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Os embargos de terceiro são um meio processual do qual o proprietário ou possuidor, que não seja parte do processo, pode se utilizar para manutenção ou restituição de seus bens quando sofrer turbação ou esbulho por ato de apreensão judicial. 2. A teor do que dispõe o artigo 677 do Código de Processo Civil, o ônus que recai sobre a parte embargante consiste na prova da posse do bem constrito, assim como da qualidade de terceiro. 3. A legitimidade, segundo a teoria da asserção, deve ser apreciada em tese e abstratamente, segundo as alegações expendidas pelo autor na petição inicial, admitidas de forma provisória como verdadeiras. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam rejeitada. 4. Nos termos da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 5. Em observância ao princípio da boa-fé, é necessária a comprovação de que o terceiro adquirente tinha o conhecimento efetivo ou presumido da insolvência do devedor (scientia fraudis), recaindo sobre aquele que alegar a fraude o ônus de comprová-la, sobretudo quando a alienação do bem ocorreu antes do ajuizamento da execução. 6. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (Súmula no 303, STJ). 7. "Nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (Recurso Representativo de Controvérsia, RESP no 1.452.840-SP, Rel. Min. Herman Benjamin). 8. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. (Acórdão 1245718, 07024078120198070007, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA (JUDICIAL OU PRO JUDICATO). ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. NATUREZA DECLARATÓRIA DO RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA. EFEITOS RETROATIVOS (EX TUNC). ESCOLHA DO REGIME DE BENS. NATUREZA CONSTITUTIVA. EFEITOS EX NUNC. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. MEAÇÃO. PENHORA MANTIDA APENAS SOBRE A QUOTA PARTE DA DEVEDORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS EMBARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. A legitimidade ativa ad causam deve ser analisada com base na teoria da asserção, ou seja, em abstrato, levando em consideração os fatos narrados na inicial, não sendo possível realizar o desenvolvimento cognitivo da causa. Caso seja necessária cognição mais aprofundada para se determinar a presença ou não das condições da ação, tais matérias serão entendidas como de mérito, de forma que sua presença ou ausência ensejará a procedência ou não do pedido. A proteção legal da impenhorabilidade deve ser invocada em tempo e modo próprios, sob pena de preclusão. Nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou pro judicato). A matéria de ordem pública não se sujeita a preclusão temporal, mas pode ser alcançada pela preclusão consumativa. Os embargos de terceiro não podem se prestar a rediscutir matéria já decidida na execução, que foi alcançada pela preclusão. A natureza do reconhecimento da união estável é declaratória, com efeitos retroativos à data da constituição da relação jurídica, e a natureza da escolha do regime de bens é constitutiva, com efeitos a partir da lavratura da escritura pública, devendo prevalecer, no período anterior à sua lavratura, o regime legal da comunhão parcial de bens. Comprovada a união estável à época da compra do imóvel, a constrição deve ser mantida apenas sobre a quota parte da devedora, ressalvada a meação do cônjuge alheio à execução, nos termos do artigo 843, do Código de Processo Civil. Não se vislumbra conduta do embargante que configure tentativa de fraude à execução, porquanto, ante a possibilidade de lavratura de escritura de união estável com data de início pretérita, o embargante, intimado pelo Juízo a comprovar sua legitimidade ativa no processo, atendeu a tal determinação, diligenciando para efetivar a comprovação requisitada pelo meio disponível cabível, que era o reconhecimento da união estável em cartório. Em se tratando de sentença de parcial procedência do pedido deduzido em embargos de terceiro, há proveito econômico para ambas as partes, devendo ser este o parâmetro a ser utilizado para a fixação dos honorários sucumbenciais. (Acórdão 1371434, 07308892320208070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. À luz das assertivas constantes da petição inicial, bem como da pretensão resistida, é evidente a existência de pertinência subjetiva entre o agravado e o agravante sobre a pretensão deduzida na exordial, emergindo, dessa constatação, a inegável legitimidade ativa do recorrido para o ajuizamento da ação de embargos de terceiro. A constatação de que o agravado detém efetivamente a posse ou a propriedade dos imóveis pressupõe o exame dos elementos de prova em cognição exauriente e dessa valoração resultará o julgamento da lide com a procedência ou a improcedência da pretensão autoral. O interesse processual é comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Incumbe à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, o qual deve ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de o procedimento escolhido ser adequado à situação deduzida. Não haverá interesse de agir quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, não for necessário ou quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e a obtenção do resultado pretendido pela parte. Nesse sentido, confira-se a exposição feita pelo processualista Daniel Amorim Assumpção Neves[2]: A ideia de interesse de agir, também chamado interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda. (...). Segundo parcela da doutrina, o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. (...). Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial. A existência do interesse de agir está condicionada à utilidade e necessidade da demanda, bem como à adequação da via processual eleita pela parte autora, conforme o escólio de José Miguel Garcia Medina[3] a seguir transcrito: I. Requisitos da demanda: interesse e legitimidade. O art. 17 do CPC/2015 refere-se apenas a “interesse e legitimidade”, que devem estar presentes para se postular em juízo. Há interesse processual quando presentes a necessidade e a utilidade (ou adequação) da ação com o intuito de prevenir ameaça ou reprimir lesão a direito (cf., a respeito, João Batista Lopes, O interesse de agir..., RT 688/255; Luiz Fernando Bellinetti, Ação e condições da ação, RePro 96/260, Jônatas Luiz Moreira de Paula, Interesse processual..., RePro 177/333). Legítimas são as partes para a causa, por sua vez, quando a ação lhes seja pertinente. A legitimidade é “aferida em função de ato jurídico realizado ou a ser praticado” (Donaldo Armelin, Legitimidade para agir no direito processual civil brasileiro, p. 11). Afere-se a legitimidade, assim, em razão da titularidade do direito afirmado (sobre a legitimação extraordinária, cf. comentário ao art. 18 do CPC/2015). No caso da ação declaratória, por exemplo, são legítimas as partes em relação às quais se afirma existir ou inexistir dada relação ou situação jurídica. Saber se existe, efetivamente, a relação jurídica alegada é questão atinente ao mérito da causa. Ex.: “Numa ação declaratória da existência de um direito, a legitimidade ordinária resultará da afirmação da titularidade desse mesmo direito, cuja existência no mundo jurídico é questionada e constitui, obviamente, o mérito da ação ajuizada. Neste caso, a legitimidade do autor resultará da afirmação da titularidade desse direito e remanescerá indene, quer essa titularidade venha a ser reconhecida ou não” (José Carlos Barbosa Moreira. Direito processual civil, p. 11). Em ação condenatória, por sua vez, “revela-se necessário aferir com quem, efetivamente, restou estabelecida a relação jurídica material” (STJ, REsp 1.079.177/MG, rel. Min. Massami Uyeda, 3.a T., j. 02.06.2011). Sobre a legitimidade ad causam em mandado de segurança, admite-se a incidência da teoria da encampação, desde que presentes os seguintes requisitos: “(i) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; (ii) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal; e (iii) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas” (STJ, RMS 21.775/RJ, rel. Min. Luiz Fux, 1.a T., j. 16.11.2010; a respeito, cf. o que escrevemos com Fábio Caldas de Araújo em Mandado de segurança... cit.). Quanto ao interesse processual, decidiu-se, por exemplo, que “o mutuário de contrato de empréstimo comum, consoante o enunciado sumular 286/STJ, poderá discutir todos os contratos eventualmente extintos pela novação, sem que, atualmente, sequer cogite-se reconhecer a ausência do seu interesse de agir, inclusive quando, em tais relações negociais, há expressa quitação das dívidas que serão, ao final, revisadas” (STJ, REsp 1.119.859, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3.a T., j. 28.08.2012). A jurisprudência é no sentido da ausência de interesse processual, em ação de cobrança de valor monetário ínfimo (STJ, REsp 913.812/ES, rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1.a T., j. 03.05.2007; STJ, AgRg no Ag 1.193.875/AL, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6.a T., j. 07.06.2011; no mesmo sentido, TJRS, AC 70051171783, Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, Dec. Mon., 22.a Câmara Cível, j. 28.09.2012). Sobre a distinção entre legitimidade ad causam e legitimidade ad processum, cf. comentário ao art. 18 do CPC/2015; sobre a sentença que pronuncia a ausência de um dos requisitos da demanda e a ocorrência de coisa julgada, no caso, cf. comentário aos arts. 486, 502 e 503 do CPC/2015. A ação de embargos de terceiro pode ser proposta, segundo o artigo 674, caput, do Código de Processo Civil por, (Q)uem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Segundo o § 1o, (O)s embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. O agravado pretende o desfazimento da penhora sobre direitos aquisitivos referentes a dois bens imóveis objeto de acordo firmado com o executado. Ele a pleiteou nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0709342-53.2022.8.07.0001, mas o d. juiz indeferiu com fulcro na preclusão, ressalvando que ele apresentasse a pretensão como terceiro em demanda autônoma (ID 159198134 desse feito). Evidenciada está, nesse sentido, a necessidade, utilidade e adequação da ação de embargos de terceiro ajuizada pelo agravado, sendo certo que a procedência ou a improcedência da pretensão é matéria pertinente à resolução do processo com julgamento de mérito em cognição exauriente. Destaco que o agravado celebrou acordo com o devedor André Alves Pereira nos autos do processo n. 0733582-77.2020.8.07.0001, que tramitou perante a 1a Vara de Execução de Título Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, para quitação de nota promissória objeto da execução, em que se dispôs a receber dois imóveis (ID 160286320 do processo originário). Os direitos aquisitivos desses dois imóveis, objeto da transação entre o agravado PAULO LÚCIO DOS SANTOS e o executado André Alves Pereira, foram posteriormente penhorados nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0709342-53.2022.8.07.0001, requerido pelo agravante em desfavor de André Alves Pereira, por decisão interlocutória do relator, eminente Desembargador Eustáquio de Castro do agravo de instrumento n. 0711823-55.2023.8.07.0000 (IDs 154602398 e 155399699 do cumprimento de sentença). Destaco que não constou, nas razões do agravo de instrumento, informação sobre acordo entre o executado e o agravado sobre os referidos bens, cujos direitos aquisitos foram penhorados. Ressalto que o mérito recursal ainda não foi submetido a julgamento perante a egrégia 8a Turma Cível, consoante consulta processual realizada nesta data no sistema do PJe. O acordo entre o agravado e o executado André Alves Pereira não implicou automática transmissão de posse ou de propriedade dos dois imóveis objeto da transação homologada judicialmente, conforme se depreende das cláusulas primeira e segunda: Cláusula Primeira: O acordo celebrado será pago pelo Executado da seguinte forma: O valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), consubstanciado em 01 (um) Apartamento no 916, situado no 9o pavimento, do Bloco ‘E’, da Quadra 04 (quatro), do Setor Hoteleiro Norte – SH/NORTE, desta cidade, com área privativa de 26,27m2, área de uso comum de 24,23 m2, área total de 50,50 m2 e respectiva fração ideal de 0,002652, registrado no 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília – DF, sob a matrícula no 121.415; A importância de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), representada em 01 (um) Apartamento no 104, do Bloco B-13, da QRSW 02, SHCSW, desta Capital, com área privativa de 62,48m2, área comum de 28,93m2, área total de 91,41m2, e a respectiva fração ideal de 0,055310, registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília-DF, sob a matrícula no 89622. Parágrafo único: O executado se compromete no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a quitar as Cédulas de Crédito Bancário das prenotações lançadas nos registros dos imóveis, que bem como ao final transferirá os bens ao Exequente ou a quem este indicar, oportunidade que lhe será dado quitação do débito. Cláusula Segunda: No caso de inadimplemento da cláusula primeira do presente instrumento, nos respectivos prazos e condições, tornará sem efeito o presente acordo, podendo o Exequente executar toda a dívida, com aplicação de multa de 15% (quinze) por cento do valor do débito atualizado, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, contra o Executado. O acordo foi celebrado em 03/11/2020 em caráter irrevogável, irretratável e intransferível, nos termos da cláusula quarta. Foi homologado em 19/11/2020, consoante a decisão de ID 77562010 do processo n. 0733582-77.2020.8.07.0001, tendo transitado em julgado em 17/12/2020, consoante a certidão de ID 82690531 do processo n. 0733582-77.2020.8.07.0001. É certo que a transação aproveitou apenas àqueles que nela intervieram, nos termos do artigo 844, caput, do Código Civil. Destaco que o processo de Execução n. 0733582-77.2020.8.07.0001 encontra-se arquivado definitivamente. Friso que foi indeferido o pedido de penhora dos dois imóveis formulado pelo recorrido naquele feito depois da homologação do acordo, consoante consulta processual realizada nesta data no sistema do PJe. O agravante argumenta que o executado André Alves Pereira não cumprira com as obrigações assumidas no acordo em relação ao agravado, pois não ele não comprovara a quitação dos mútuos garantidos pelas alienações fiduciárias dos dois imóveis e não providenciara a transferência da titularidade desses bens para o recorrido, consoante as informações prestadas pelos credores fiduciários sobre a existência dos débitos e dos saldos a pagar e as certidões de matrículas de IDs 47305198, 47305201, 47308090 e 47308092. O agravado, na petição inicial dos embargos de terceiro (ID 159858560 do processo originário), argumentou que adquiriu a propriedade dos dois imóveis no acordo firmado com o executado e que, mesmo sem o registro na matrícula, como terceiro de boa-fé, tem direito à proteção contra a penhora dos referidos bens, inclusive a defesa da posse nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil. Não consta dos elementos de prova documental que o agravado esteja na posse de qualquer dos dois imóveis, os quais ainda se encontram com a propriedade resolúvel constituída, por meio de alienação fiduciária, em favor dos credores fiduciários, consoante as certidões das respectivas matrículas nos registros imobiliários competentes. O recorrido não exibiu um único documento que corrobore a afirmação de que exerce efetivamente a posse desses imóveis ou que tenha adquirido a propriedade. Pelo contrário, o executado afirmou, em outro processo judicial, que mantém residência familiar em um deles para pleitear o cancelamento de penhora deferida naquele feito em virtude da proteção dada ao bem de família, conforme a decisão de ID 160391514 do processo originário. O argumento não foi acolhido, todavia isso demonstra que é controversa a alegação de posse feita pelo agravado sobre referido bem. Denoto que o executado está em mora no cumprimento das obrigações assumidas no acordo com o agravado. O prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da celebração do acordo, há muito se consumou. Ele, no entanto, não comprovou a quitação dos dois mútuos, tampouco transferiu a propriedade dos dois imóveis para o recorrido. O agravado não esclareceu essa situação na exordial dos embargos de terceiro, muito menos informou se promoveu o cumprimento forçado do acordo, para obter a propriedade dos referidos bens. Entendo que se mostra inviável a suspensão das medidas constritivas, consoante a previsão do artigo 678, caput, do Código de Processo Civil: (A) decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Elpídio Donizetti[4], ao comentar sobre a concessão da liminar nos embargos de terceiro, expõe o seguinte: Recebida a inicial, não sendo o caso de emenda ou indeferimento, o juiz apreciará o pedido de liminar. 128 Julgando suficientemente provado o direito alegado, com ou sem audiência preliminar, o juiz determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse. Essa última providência poderá ser condicionada à prestação de caução pelo requerente, nos termos do parágrafo único do art. 678. Ou seja, a exigência de caução não deve ocorrer em todo e qualquer caso, conforme sugeria a redação do CPC/1973 (art. 1.051 129 ). Deve o juiz, por exemplo, verificar se há perigo de desaparecimento ou deterioração da coisa que justifique a exigência de garantia. Além disso, se a parte for economicamente hipossuficiente, afasta-se a exigência de caução. 130 Nesse caso, pode o juiz condicionar a concessão da liminar ao depósito do objeto litigioso. A medida liminar constitui verdadeira antecipação dos efeitos da tutela pretendida com os embargos. Não é necessária prova plena e completa acerca do direito alegado, porquanto não haverá, ainda, cognição exauriente (juízo de certeza), mas mera cognição superficial, sumária, que verificará a verossimilhança das alegações do embargante. O recorrido não demonstrou que detém a posse dos dois imóveis ou de algum deles, muitos menos comprovou que adquiriu a propriedade desses bens, pois não foi efetivada a transcrição do título aquisitivo na forma do artigo 1.245 do Código Civil. Até o momento, perdura a alienação fiduciária em garantia constituída em cada um dos dois imóveis em favor dos credores fiduciários, tendo em vista a mora do executado no cumprimento do acordo e a omissão do recorrido em exigi-lo. Sem a demonstração da posse ou a comprovação da propriedade, os direitos pessoais decorrentes do acordo firmado não viabilizam a concessão da liminar para suspender os efeitos da penhora, pois a situação não se subsome à previsão do artigo 678, caput, do Código de Processo Civil. Indispensável a produção de provas sobre a posse ou a propriedade dos dois imóveis ou de ao menos um deles, para que seja reconhecido o direito à proteção pretendida nos embargos de terceiro. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça adiante resumidos em suas ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. ARTIGO 678 DO CPC. DOMÍNIO OU POSSE DO BEM NÃO COMPROVADA. CONTRADITÓRIO NECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, por meio da qual pessoa estranha a determinado processo pode questionar constrição judicial de bem do qual tenha posse ou propriedade. 2. Conforme disciplina do artigo 678 do Código de Processo Civil, é requisito para a suspensão liminar das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos a probabilidade de domínio ou posse. 3. No caso concreto, não há como reconhecer que o agravante é o legítimo proprietário dos bens penhorados, tampouco está suficientemente comprovado que é possuidor de boa-fé. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636279, 07253873820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Civil. Processual civil. Embargos de terceiro. Liminar. Elementos probatórios escassos. Indeferimento. 1.. Mantém-se decisão que nega liminar em embargos de terceiro à míngua de elementos que comprovem posse ou propriedade de bem que foi levado a hasta pública. 2.. Agravo desprovido. (Acórdão 1375713, 07236000820218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I - Em razão da inexistência de prova capaz de demonstrar os argumentos do agravante-embargante, impõe-se o indeferimento, em sede de análise inicial da lide, da liminar vindicada, máxime pela necessidade de dilação probatória do feito. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 899679, 20150020211682AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/10/2015, publicado no DJE: 21/10/2015. Pág.: 250) Reconheço, portanto, a probabilidade do direito alegado e denoto relevância nos argumentos expendidos pelo agravante para vislumbrar a possibilidade de provimento do recurso, tendo em vista que ficou evidenciado que não estão preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 678, caput, do Código de Processo Civil, para a suspensão dos efeitos da penhora dos direitos aquisitivos dos dois imóveis. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento são cumulativos, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. A desconstituição da penhora implicará prejuízo para o agravante pela perda da preferência e demora na tramitação do cumprimento de sentença com incerteza da satisfação do crédito excutido pela não localização de outros bens penhoráveis do executado. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para cassar a decisão agravada, a fim de restabelecer os efeitos da decisão de penhora dos direitos aquisitivos dos dois imóveis. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 18a Vara Cível de Brasília o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.8a ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 76. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10a ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018. Págs. 132-133. [3] MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado com Notas Comparativas e Remissivas ao CPC/1973. 1a ed. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais. 2015. Págs. 40/41. [4] DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017. Pág. 1.033. Brasília/DF, 31 de maio de 2023 às 19:23:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora